Tribunal: STF
Processo: ADI 5142
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI 13.145/2014 DO ESTADO DA BAHIA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. CRIAÇÃO DA CÂMARA ESPECIAL DO EXTREMO OESTE BAIANO. CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS DE MAGISTRADOS ESTADUAIS. AFRONTA AO ART. 93, XII E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU. REMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LC 35/1979). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Não conhecimento do art. 2º da Lei 13.145/2014, em razão de alteração substancial do texto impugnado. Precedentes.



    2. Os Tribunais têm a prerrogativa de gerir a competência que lhes é conferida diretamente pela Constituição, por meio da eleição de seus dirigentes, da edição de seus regimentos internos e da organização e gestão de seus órgãos e serviços, entre outras garantias institucionais.



    3. O fato de o Tribunal de Justiça da Bahia extinguir 34 cargos de juiz de direito das varas de substituição, à medida que vagarem, para criação de outros 34 cargos de juiz substituto de segundo grau, não acarreta prejuízo à prestação jurisdicional ininterrupta, uma vez que o próprio Tribunal se encarregou de organizar o regime de plantão nos dias em que não haja regular expediente forense.



    4. O art. 93, XIII, da CF/1988 deve ser interpretado levando-se em conta o número total de magistrados no Estado (juízes e Desembargadores), a fim de que seja atendida a proporcionalidade exigida pela Constituição (juízes x demanda x população).



    5. Esta CORTE possui jurisprudência firmada no sentido de que, até o advento da lei complementar prevista no art. 93, caput, da Constituição Federal, o Estatuto da Magistratura é disciplinado pela LOMAN, recepcionada pela nova ordem constitucional. Precedentes.



    6. Na ausência de disciplina sobre o cargo de juiz substituto de segundo grau na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), cabe ao Tribunal de Justiça regulamentar a matéria. Constitucionalidade dos arts. 4º e 5º da lei impugnada.



    7. Ação Direta conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.